Tribunal: STF
Processo: AI 743742
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-08
Data de publicação: 2011-02-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. PRETENSÃO DE IMPOSIÇÃO DE MULTA PELA MERA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO OBSTATIVA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA LEALDADE PROCESSUAL. 


1. A interposição de agravo de instrumento contra decisão obstativa de recurso extraordinário, só por si, não revela desrespeito ao princípio da lealdade processual. 




2. Agravo regimental desprovido.